Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS. LISTAGEM DE IMÓVEIS EM LOCAÇÃO. ORDEM JUDICIAL. NÃO CUMPRIDA. MULTA. OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a obrigação de apresentar “lista de todos os imóveis de sua propriedade”.
2. O Juízo a quo argumentou que a empresa agravante não cumpriu a decisão judicial de indicar uma listagem de todos os imóveis de sua propriedade que estejam atualmente em locação, informando os respectivos locatários e o valor do aluguel mensal de cada locação, assim como a forma de pagamento, indicando, ainda, se algum desses aluguéis já se encontrava penhorado.
3. O art. 77, IV, do CPC prevê que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”.
4. O art. 774 apresenta os atos considerados atentatórios à dignidade da justiça, inclusive a recusa injustificada a cumprir ordens judiciais.
5. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé.
6. No presente caso houve prova inconteste de ato atentatório à dignidade da justiça descrita no art. 774 do Código de Processo Civil, em razão da resistência injustificada a cumprir ordens judiciais com a finalidade de criar embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, bem como a presença do elemento subjetivo, por isso é cabível a aplicação da multa.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.